Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO N.: 0704505-06.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário ajuizada por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI em desfavor da antiga AGEFIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária ente as partes no tocante à taxa de execução de obras prevista nos contratos especificados na r. sentença e para determinar que o ente distrital restitua à empresa Autora os valores pagos pela referida taxa no quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento do presente feito. No apelo interposto, requer o DISTRITO FEDERAL que os parâmetros de atualização monetária e incidência de juros moratórios sejam fixados de acordo como previsto na Lei Complementar no 435/2001, com “a incidência do INPC a partir do evento danoso, observada a inaplicabilidade de juros moratórios antes do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN), e na LC no 943/2018, que lhe concedeu nova redação para aplicar a SELIC com exclusividade” (p. 06 do ID 12318946). Brevemente relatado, decido. O debate devolvido pelo apelo do Distrito Federal e pela remessa necessária envolve a aplicação do entendimento adotado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT quanto à incidência das regras de atualização de créditos do erário distrital previstas na Lei Complementar no 435/2001 (manifestado no acórdão produzido no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, oportunidade em que se concluiu pela inconstitucionalidade parcial da referida norma, sem redução de texto) e quanto ao marco inicial para os efeitos atribuídos ao aresto do órgão especial. Tais temas constituem objeto do recurso especial interposto nos autos da AIL no 2016.00.2.031555-3, distribuído no STJ sob o no 1.747.790/DF, recentemente julgado por aquela Corte Superior, oportunidade em que o Relator do recurso, o Ministro Benedito Gonçalves, de forma monocrática, decidiu dar provimento ao recurso constitucional, para reconhecer a inviabilidade de se conceder efeitos ex nunc, em sede de controle difuso, a decisão que declara a inconstitucionalidade de normas. Considerando o conteúdo do julgamento exarado, em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, determino a retirada deste processo da pauta virtual que se inicia em 05/02/2020, bem como a intimação das partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator